Tribunal: CARF
Processo: 12739.000114/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12739.000114/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.933 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
ANDRE FABIANO FORSTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
INEFICÁCIA DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA ENTREGUE APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. Súmula CARF no 33.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honorio Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 09/02/2009, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 5.531,72 ( cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e
setenta e dois centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2006, ano-calendário 2005,
acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da omissão de rendimentos do
trabalho com ou sem vínculo empregatício, nos valores de R$ 2.112,48 recebidos por
dependente de IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE S J DOS CAIPOS e
R$ 9.796,79 recebidos de OFTALMOVALE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:

a) Solicita a liberação para fazer Declaração Retificadora, pois errou ao
declarar a esposa como dependente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12739.000114/2009-51
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.933 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000114/2009-51

b) Passa por dificuldades financeiras
c) Solicita cancelamento do débito.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo II proferiu o acórdão no 17-
47.233, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte entendimento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos
recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-lhe vedado
retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob fiscalização.
DIFICULDADES FINANCEIRAS
Tendo auferido rendimentos tributáveis, o imposto deve ser pago,
independentemente da situação financeira atual do contribuinte.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

Inconformado com o v. acórdão no 17-47.233 - 11a Turma da DRJ/SP2, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, que por equívoco incluiu sua esposa como dependente no exercício 2005,
assim como no exercício 2006.
Que enviou declaração retificadora para esses dois anos, mas que somente a
declaração de 2006 foi enviada e acertada sem problemas. Que na época, sua esposa, declarada
como dependente não enviou DIRPF pois estava isenta devido aos seus rendimentos não
alcançarem o valor limite.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Alega o contribuinte que cometeu erro ao incluir sua esposa como dependente,
requerendo a exoneração/revisão do tributo lançado.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.933 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000114/2009-51

Em matéria tributária, o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. A inclusão de dependentes no
imposto de renda é uma opção do contribuinte, após efetuada a opção pela inclusão do
dependente, tal informação somente pode ser retificada até antes da notificação do lançamento,
limite este não observado pelo recorrente.
Este é o entendimento consolidado por este Conselho, observe-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2000 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Os rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte devem ser integramente informados em sua Declaração de Ajuste Anual,
cabendo o lançamento da parcela por ele omitida.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF No 33. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício. Quanto à exclusão de sua esposa como dependente, cabe esclarecer ao
contribuinte que a retificação da Declaração de Ajuste após o lançamento consiste em
procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos do art. 147, §
1o, do Código Tributário Nacional - CTN, não podendo ser acatada por este Colegiado.
É nesse sentido também a Súmula CARF no 33, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal: A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Pelo exposto, voto por
conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. (Processo no
13804.002399/2002-20 Recurso Voluntário Acórdão no 2002-004.270 – 2a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 18 de março de 2020 Recorrente
MARCO ANTONIO MAIA Interessado FAZENDA NACIONAL).

No presente caso, a mera alegação de erro na inclusão de dependente na DIRPF
não tem o condão de produzir qualquer efeito sobre o lançamento, já que o contribuinte somente
suscitou o equívoco após o início de procedimento fiscal.
A alegação de que a dependente não apresentou DIRPF pois estava isenta devido
aos seus rendimentos não alcançarem o valor limite não se presta a afastar a necessidade de se
informar o referido rendimento, vez que o contribuinte fez uso do abatimento referente à
dependência, impõe-se o reconhecimento dos rendimentos recebidos pelo dependente nos termos
da legislação pertinente, IN SRF No 15, de 06 de fevereiro de 2001, in verbis:

Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em
comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união
resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e
do qual detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos,
desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.933 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000114/2009-51

idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou
curador.
...
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes
devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito
de tributação na declaração.

Deste modo, deve ser mantida a autuação pela omissão de rendimentos auferidos
pela esposa declarada como dependente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital